Tribunal: TJPA
Processo: 0805460-06.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805460-06.2021.8.14.0301

APELANTE: ERIELTON HENRIQUE DA SILVA

APELADO: RENE GOMES REIS, A. R. R. M.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0805460-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ERIELTON HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADOS: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS – OAB/PA 8.414 E LEONARDO BRAGA SANTOS – OAB/PA 36.369

APELADOS:

ÁGATHA RAYCA REIS MONTEIRO E RENE GOMES REIS

ADVOGADOS:

LUCYANNE BRABO FONTENELE – OAB/PA 34.082 E FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE JULGAMENTO CONJUNTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Erielton Henrique da Silva contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente a reintegração de posse em favor de Ágatha Rayka Reis Monteiro, representada por Rene Gomes Reis, sobre imóvel situado na Rua Roberto Camelier, Belém-PA. O apelante sustenta posse comprovada e requer provimento do recurso para reformar a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de reunião processual, visto que se reconheceu conexão entre ações sobre o mesmo imóvel; (ii) avaliar a necessidade de julgamento conjunto das ações para evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da conexão entre as ações pela 15ª Vara Cível e Empresarial exige, conforme o art. 55 do CPC, que as ações sejam reunidas para julgamento conjunto, devido à identidade de causa de pedir.

4.

A decisão proferida sem a reunião dos processos configura cerceamento do direito de defesa e prejuízo ao apelante, tornando a sentença nula, conforme precedentes do TJPA.

5.

A nulidade da sentença decorre da necessidade de julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias sobre o mesmo objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de conexão entre ações demanda julgamento conjunto, sob pena de nulidade da sentença por violação ao direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0064559-81.2014.8.14.0301, Rel. Des(a). Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/06/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805460-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ERIELTON HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADOS: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS – OAB/PA 8.414 E LEONARDO BRAGA SANTOS – OAB/PA 36.369

APELADO:

ÁGATHA RAYCA REIS MONTEIRO E RENE GOMES REIS

ADVOGADOS:

LUCYANNE BRABO FONTENELE – OAB/PA 34.082 E FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ERIELTON HENRIQUE DA SILVA
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão para

reintegrar a autora AGATHA RAYKA REIS MONTEIRO, representada por RENE GOMES REIS na posse do imóvel objeto do litígio sito à Rua Roberto Camelier, Passagem São Silvestre, casa 11, Jurunas.
( Pje ID 16894945, páginas 1-3).

Em razões recursais,
ERIELTON HENRIQUE DA SILVA

alude os seguintes argumentos:

-posse comprovada através de documentos

e testemunha e

-segue colacionando ementas e despacho sobre o assunto tratado.

E, ao final, requer a conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos desejados. (PJe ID 16894949, páginas 1-18).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 16894956, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805460-06.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ERIELTON HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADOS: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS – OAB/PA 8.414 E LEONARDO BRAGA SANTOS – OAB/PA 36.369

APELADOS:

ÁGATHA RAYCA REIS MONTEIRO E RENE GOMES REIS

ADVOGADOS:

LUCYANNE BRABO FONTENELE – OAB/PA 34.082 E FERNANDO FLÁVIO LOPES SILVA – OAB/PA 5.041

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

À preliminar arguida:
conexão
.

Inicio destacando trecho da objurgada correspondente,
in verbis
:

Quanto aos autos n. 0852918-53.2020.814.0301, este juízo afastou a conexão no seu bojo, ao prolatar sentença de improcedência do feito, posto que, em que pese a controvérsia sobre o mesmo imóvel, as partes não eram as mesmas.( PJe ID 16894945, página 2).

Perceba que o julgador primevo identifica os autos apontados como conexo ao presente - 0852918-53.2020.814.0301 – e a afasta por entender pela distinção de partes.

O raciocínio está equivocado cujo erro insanável

macula a sentença, tornando-a nula de pleno direito pois:

- desencontra do art. 55 CPC, que dita a conexão quando há identidade de pedido ou causa de pedir, e não igualdade de partes.

- em decisão de saneamento e organização do processo, o julgador
a quo
firmou a conexão e determinou o julgamento conjunto, cuja falha incorrigível impõe a nulidade da sentença, excerto que segue abaixo em sua integralidade:

CONEXÃO COM O PROCESSO Nº 0852918-53.2020.8.14.0301, conforme decisão id 41797604, devendo os feitos serem decididos conjuntamente.( PJe ID 16894925, página 1).

- observando os autos ora indicados, vejo que aquele magistrado, igualmente, reconheceu a conexão e a prevenção conforme redação colacionada:

DA CONEXÃO AO PROCESSO Nº 0805460.06.2021.814.0301

Neste ponto, a parte ré afirma que tramita perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém a ação de reintegração de posse nº 0805460.06.2021.814.0301, tendo como objeto o mesmo imóvel da presente demanda.

Naquele processo, contudo, os autores são sua filha, Aghata Rayka Reis Monteiro, e o Sr. Erielton da Silva (filho do requerente), sendo este último quem, de fato, estaria exercendo a posse do bem, segundo a requerida.

Observo que aqueles autos foram inicialmente distribuídos a este Juízo, o qual declarou-se incompetente em razão da incapacidade da requerente.

Recebida a ação na 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, aquele Juízo preferiu decisão declarando sua incompetência para atuar no feito, na medida em que a demanda discute questão de natureza meramente cível patrimonial. Em seguida, determinou o retorno dos autos à 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital, o que ainda não foi feito.

Acerca da conexão, o artigo 55 do CPC estabelece que:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

In casu
, entendo que a situação ora retratada amolda-se à hipótese prevista no artigo supracitado, uma vez que, embora os processos contenham partes distintas, em ambos os feitos a causa de pedir está relacionada à posse do mesmo imóvel.

Considerando que a ação de manutenção de posse foi ajuizada anteriormente à reintegração de posse, reputo este Juízo prevento para julgamento das duas demandas.

Assim,
RECONHEÇO
a conexão suscitada pela ré e determino a reunião dos processos para julgamento conjunto.

Oficie-se ao Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém a fim de solicitar a remessa dos autos de nº 0805460.06.2021.814.0301

Após, certifique-se o ocorrido em cada uma das ações e insira as respectivas etiquetas para atestar a conexão.( PJe ID 15579596).

Cuja medida foi reiterada ao final da instrução e julgamento,
in verbis:

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA

1 - Em analise ao que fora arguido acima, referente a conexão e reunião dos feitos para julgamento conjunto, DETERMINO o apensamento do feito n°: 0805460-06.2021.8.14.0301, ao presente, ressaltando, ainda, que deverá ao final desta instrução o feito permanecer em gabinete para reanalise da liminar de reintegração concedida.( PJe ID 15579615)

Dessarte, a nulidade da sentença é medida que se impõe segundo precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONEXÃO DECLARADA COM OUTRO FEITO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DOS RECURSOS.
OMISSO O ACÓRDÃO QUANDO DEVERIA TAMBÉM APRECIAR O RECURSO INTERPOSTO NAQUELES AUTOS, SENDO QUE TAL SITUAÇÃO CERCEOU O DIREITO DE DEFESA DO EMBARGANTE TRAZENDO-LHE CLARO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I -
O presente feito tramita em conexão com o feito de n.
0009085-91.2015.8.14.0301, tendo sua reunião sido determinada por esta Relatora a fim de que ambos os recursos fossem apreciados em conjunto, principalmente porque há provas produzidas em ambas as ações que certamente importam na análise meritória.

II - Foi omisso o Acórdão quando deveria também apreciar o recurso interposto naqueles autos, sendo que tal situação cerceou o direito de defesa do Embargante trazendo-lhe claro prejuízo, o que não pode ser mantido por esta Turma.

III -
Os Aclaratórios merecem acolhimento para fins de declaração de nulidade do presente Acórdão, possibilitando o julgamento conjunto das ações
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0064559-81.2014.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024 )

Julgamento ocorrido com desprezo à conexão reconhecida, importa na nulidade do texto objurgado que traz claro prejuízo aos interesses do Apelante dado o cerceamento do direito de defesa.

Preliminar acolhida, portanto.

À vista disso
,

conheço e dou integral provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a sentença combatida

segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESAEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/12/2024